Tribunal: CARF
Processo: 10437.721210/2015-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.721210/2015-53
ACÓRDÃO
2401-012.164 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FABIO AUGUSTO ROMAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE
DE RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL. INAPLICABILIDADE.
Veiculando as razões recursais tão somente nova causa de pedir, a
extrapolar e contrariar argumentação vertida na impugnação, impõem-se o
reconhecimento da preclusão consumativa e o não conhecimento do
recurso voluntário por não haver matéria devolvida, não tendo o princípio
da verdade material o condão de ampliar os limites objetivos da lide.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Elisa Santos Coelho Sarto,
Guilherme Paes de Barros Geraldi, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto integral), Miriam Denise Xavier. Ausente a
conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll, substituída pelo conselheiro Raimundo Cassio
Goncalves Lima.

Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.164 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721210/2015-53
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 589/608) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 567/582) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração (e-fls.
297/303), no valor total de R$ 4.232.522,22, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
(IRPF), anos-calendário 2010, por omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
recebidos de pessoa jurídica (75%) e omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada (75%). O lançamento foi cientificado em 18/09/2015 (e-fls.
327). O Termo de Verificação Fiscal consta das e-fls. 304/323.
Na impugnação (e-fls. 330/343), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Preliminar. Confusão e incerteza no lançamento.
(c) Mérito. Da comprovação da natureza dos valores advindos da Metalloys &
Chemicals Comercial Ltda.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 567/582):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL.
Constatado que o procedimento fiscal foi realizado com estrita observância das
normas de regência, tendo sido os atos e termos lavrados por servidor
competente e respeitado o direito de defesa do contribuinte, concedendo ao
contribuinte ampla oportunidade de apresentar documentos e esclarecimentos,
tanto no decurso do procedimento fiscal como na fase impugnatória fica afastada
a hipótese de nulidade do lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. EMPRÉSTIMO.
COMPROVAÇÃO Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas é capaz de
elidir a presunção de omissão de rendimentos legalmente estabelecida. Para
comprovar a origem de depósitos com recebimento de valores decorrentes de
mútuo entre o contribuinte e a empresa da qual este é sócio, é imprescindível a
apresentação do respectivo contrato devidamente registrado, bem como da
contabilização das operações pertinentes, pela empresa mutuante.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430/1996, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em
seu art. 42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente quando o titular da conta bancária não
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores
depositados em sua conta.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.164 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721210/2015-53
3
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
(...) Voto
(...) os documentos juntados pelo contribuinte, três transferências bancárias da
conta (...), do banco Santander, e da conta (...) do banco Itáu, de titularidade da
pessoa jurídica CCQM - Comercial Catarinense Química e Metais Ltda., CNPJ no.
07.202.699/0001-11 para o autuado em sua conta (...), também no banco
Santander, nas datas de 04/03/2010, 31/03/2010 e 04/05/2010, em igual valor de
R$ 13.600,00, em análise conjunta com o anexo ao Termo de Verificação Fiscal
(Demonstrativo de Valores Depositados/Creditados em Contas Correntes
Bancárias, de Natureza e Origem não Comprovadas - fls. 322/323), permitem
reconhecer o direito do contribuinte de excluir o valor de R$40.800,00 da relação
de depósitos com origem não comprovada. Contudo, remanesce sem
comprovação a diferença de 642.516,18.
(...) destaca-se que, no presente caso, que deve ser aplicado os limites do art. 42
§3o II da Lei no 9.430/1996, alterado pelo art. 4o da Lei no 9.481/97, uma vez que
os depósitos iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 totalizaram, no ano de 2010, o
montante de R$ 24.911,38, conforme o anexo ao Termo de Verificação Fiscal
(Demonstrativo de Valores Depositados/Creditados em Contas Correntes
Bancárias, de Natureza e Origem não Comprovadas - fls. 322/323).
(...)
Isso posto, o valor lançado de R$683.316,18 como Omissão de Rendimentos
Caracterizados por Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada, com a
exclusão dos depósitos inferiores a R$12.000,00, no montante de R$24.911,38 e o
valor comprovado pelo autuado de R$40.800,00, passa a ser de R$617.604,80,
devendo o cálculo do imposto devido ser refeito da seguinte forma: (...)
O Acórdão foi cientificado em 02/03/2018 (e-fls. 584/586) e o recurso voluntário (e-
fls. 589/608) interposto em 03/04/2018 (e-fls. 587/588), em síntese, alegando:
(a) Da equivocada desconsideração de fatos declarados à época da fiscalização. A
despeito das questões levantadas pelo Recorrente na impugnação e de toda a
argumentação ali construída, não é dado ao julgador (e muito menos à
autoridade lançadora) esquivar-se da realidade que imana dos dados da
realidade existentes ao tempo do início dos trabalhos fiscais. Essa realidade
deve ser construída a partir das provas, e parte significativa delas estão contidas
nas próprias declarações entregues pelo contribuinte. Isso porque, todo o
raciocínio que subjaz da tese que sustenta a autuação e a decisão recorrida
baseia-se nas obrigações acessórias transmitidas após o início da fiscalização e
que, portanto, não podem produzir efeitos sobre o lançamento fiscal, quando já
esgotada a espontaneidade, em total afronta ao disposto no art. 7o, § 1o do
Decreto no 70.235/72 e à Sumula CARF no 33. Portanto, toda e qualquer
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.164 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721210/2015-53
4
declaração do Recorrente ou da Metalloys transmitida após 22/01/2014 não
produz efeitos para fins de constituição da realidade tributária e construção do
fato imponível. Contudo, fiscalização e decisão recorrida pautaram-se por
informações extraídas de obrigações acessórias retificadas pelo Recorrente e
pela Metalloys após o início da fiscalização. A Metalloys – pessoa jurídica
controlada pelo Recorrente – apresentou, em 18/09/2010, a DIPJ 2010,
contendo as informações relativas à apuração do IRPJ e da CSLL do ano-
calendário 2009. Naquela declaração original – posteriormente retificada, mas
cuja retificação é irrelevante para a apuração do contexto –, conquanto
persistam diversas informações faltantes, há uma informação crucial, de
fundamental importância para o deslinde da controvérsia instalada nesses
autos: a Ficha 37A, linha 41, indica a existência, em 2008, de um saldo de Lucros
Acumulados correspondente a R$ 25.325.630,60 (vinte e cinco milhões,
trezentos e vinte e cinco mil, seiscentos e trinta reais e sessenta centavos). Já o
ano de 2009 indica um saldo, na mesma conta de Lucros Acumulados, no
montante de R$ 15.204.495,17 (quinze milhões, duzentos e quatro mil,
quatrocentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos), além de uma
reserva de lucros (que se manteve inalterada entre 2008 e 2009) no valor de R$
2.520.766,60 (dois milhões, quinhentos e vinte mil, setecentos e sessenta e seis
reais e sessenta centavos) - (fls. 467 dos autos) Ou seja, a Metalloys possuía, ao
final do exercício de 2009, um saldo de lucros disponíveis para distribuição no
montante de R$ 17.725.711,77 (dezessete milhões, setecentos e vinte e cinco
mil, setecentos e onze reais e setenta e sete centavos), resultado da somatória
dos saldos OFICIALMENTE declarados nas contas Lucros Acumulados e Reserva
de Lucros, tudo conforme a DIPJ 2010 originalmente entregue e disponibilizada
à fiscalização. E sobre essa realidade é que deveria a fiscalização ter se
debruçado. A realidade emanada da DIPJ 2010 original em nada infirma a
retificação realizada pelo contribuinte, já em 23 de dezembro de 2014 (quando
em curso o procedimento fiscal), nem mesmo a efetiva justificativa do que
ocorreu posteriormente: a Metalloys, após auditoria, identificou o não-
reconhecimento contábil de perdas de derivativos (a empresa é altamente
importadora) e retificou suas demonstrações contábeis e declarações de renda,
como explicado na impugnação apresentada. Todavia, é de se reconhecer que
aquela situação fática não produziu efeitos jurídicos sobre os eventos tributários
ocorridos em 2010, dado que as retificações somente vieram a ocorrer APÓS o
início do procedimento fiscal. E o fato, aqui, é que aquele lucro existente na
época em que as distribuições foram realizadas jamais foi questionado pela
fiscalização, fato que o torna incontroverso. Qualquer alteração posterior – que
pode ser entendida como a explicação dos eventos posteriores relevantes para
o bom entendimento da situação jurídica – não tem força para alterar aquela
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.164 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721210/2015-53
5
realidade fática: os valores foram depositados na conta do Recorrente pela
Metalloys, em distribuição de lucros. E por que não constaram em sua
declaração de rendas? Erro, pura e simplesmente. A verdade é que inexiste
acréscimo patrimonial a descoberto, porque o acréscimo patrimonial foi
originado a partir de recursos de origem lícita e conhecida, bem como não
sujeitos à incidência do imposto por expressa disposição legal. Portanto, a
conclusão preliminar que se chega é de que a premissa da decisão recorrida e
dos lançamentos está equivocada. A Metalloys tinha lucro apurado
suficientemente para transferência e distribuição ao seu sócio controlador, e foi
exatamente isso que ocorreu. E esse lucro não pode ser desconsiderado pela
fiscalização, dado que ele jamais foi objeto de questionamento ou dúvida posta
pela autoridade fiscal. Os erros cometidos pelo Recorrente se resumem à mau-
declaração de seus rendimentos não-tributáveis, e não à omissão de
rendimentos de trabalho. Se ficou comprovado que o Recorrente recebeu
recursos da Metalloys, e se ficou demonstrado que a empresa os transferiu
contra lucros acumulados, somente a desconsideração da existência daqueles
lucros poderia, eventualmente, infirmar essa realidade. E isso nunca ocorreu. A
inexistência a posteriori do lucro distribuído somente produz efeitos
prospectivos, e é por essa razão que um contrato firmado somente em 2015
tratou de solucionar a situação, tudo como manda a lei civil: se o sócio percebe
lucros posteriormente tidos por inexistentes, é obrigado a devolvê-los. É até um
resultado lógico que tal valor se converta em crédito em favor da pessoa
jurídica. O Recorrente, portanto, apenas tratou de regulamentar a situação
junto à sociedade por ele controlada. O lucro apurado e declarado pela empresa
do Recorrente tem suporte documental, verificado pelo trabalho fiscal, mas sem
apontamento de qualquer irregularidade. Com isso, toca à fiscalização a prova
da imprestabilidade da apuração do lucro informado. Diante destes
fundamentos, o Recorrente requer seja determinado o cancelamento do Auto
de Infração e consequente extinção do crédito tributário com fulcro no art. 156,
IX, do CTN.
(b) Distribuição de lucro x rendimento do trabalho. Partindo da premissa correta,
qual seja, da análise dos fatos e obrigações transmitidas até 22/01/2014, resta-
se evidente que a Metalloys tinha mais de 15 milhões de lucros acumulados no
final do ano de 2009, e que poderia, perfeitamente, distribui-los ao sócio
recorrente. As transferências somam mais de 6 (seis) milhões de reais, ou seja,
ainda sobraram mais de 5 (cinco) milhões de reais de lucros acumulados na
pessoa jurídica, lucro esse cuja existência jamais foi questionada, vale destacar.
Portanto, não há como admitir que tais depósitos bancários não têm
justificativa. A decisão recorrida é precisa no cerne da questão, ao destacar que
o ponto é verificar a qual título foram feitas tais transferências, mas está
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.164 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721210/2015-53
6
equivocada na sua conclusão, ao presumir que as transferências eram
rendimentos de trabalho omitidos. As transferências foram feitas diretamente
entre as contas bancárias da pessoa jurídica e pessoa física, de modo que a
origem é inquestionável, dentro da suficiência do lucro acumulado da pessoa
jurídica. Além disso, consta na própria declaração do Recorrente, do ano-
calendário de 2010, feita antes do início da fiscalização, que ele recebeu R$
50.000,00 a título de pró-labore durante o ano, o que torna completamente
injustificado atribuir a justificativa de rendimentos de trabalho omitidos,
quando se está diante do sócio que tinha direito aos lucros e que já recebia o
pró-labore mensal, que é a remuneração ordinária pelo trabalho, decorrente de
sua condição de administrador da sociedade. O que ocorreu foi, tão-somente,
um equívoco formal na declaração de ajuste anual do Recorrente e
potencialmente da Metalloys, no ano de 2010, dado que a realidade não foi
retratada corretamente nas obrigações acessórias das partes. Porém, tais erros
não ensejam na ausência de recolhimento de qualquer imposto; pelo contrário,
a pessoa jurídica foi tributada e a pessoa física tinha direito aos recursos
transferidos. A Metalloys apresentava considerável saldo de lucros acumulados
em 31/12/2009 (mais do que suficientes para suportar a distribuição realizada),
conforme declaração transmitida e aplicável, é de se reconhecer que as
transferências foram feitas a título de distribuição, isentas de tributação na
pessoa física, mas que não foram corretamente declaradas nas Declarações de
Ajuste Anual do recorrente. O trabalho fiscal e a decisão recorrida não podem,
sob pena de afrontar o art. 100 do CTN, desqualificar os lucros distribuídos
mediante transferências bancárias diretas entre a empresa e o sócio,
perfeitamente demonstrado nos autos, tratando-o como se remuneração
omitida o fosse. Essa é a verdade material. A origem e justificativa das
transferências realizadas entre a Metalloys e o Recorrente está perfeitamente
esclarecida, de modo que os lançamentos devem ser cancelados.
(c) In dubio pro contribuinte. Ainda que restem dúvidas sobre qual a justificativa de
tais transferências, os fatos apresentados colocam em xeque o lançamento,
dado que a premissa da fiscalização e da decisão recorrida se pauta por fatos
posteriores ao início da fiscalização, sem qualquer validade jurídica. Portanto, o
caso requer um juízo de ponderação, em prol da verdade material. Há que se
realizar um balanceamento entre a possibilidade defendida pela decisão
recorrida, qual seja, que se trataram de rendimentos omitidos, e a posição
defendida pelo Recorrente, com base nos fatos e declarações válidas, qual seja,
a Metalloys tinha lucro distribuível e o Recorrente fazia jus ao montante, no
ano-calendário de 2010. Ainda que não se considere a postura do Recorrente
correta e suas justificativas viáveis no recurso, há visível dúvida sobre a qual
título foram feitas as transferências bancárias. A questão foi de erro de
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.164 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721210/2015-53
7
declaração e não omissão de rendimento, mas, sob a ótica do fisco, não há
elementos suficientes para se manter o lançamento, dada a dúvida sobre a
capitulação do fato, sua natureza e circunstâncias, bem como a natureza da
penalidade aplicável. Por força do art. 112 do CTN, cabe, portanto, a
interpretação mais favorável ao contribuinte, dispositivo diretamente
relacionado com o princípio da verdade material (doutrina e Acórdão n° 1402-
001.543). Portanto, in dubio pro contribuinte, sob pena de se manter um
lançamento sem suporte fático e legal.
(d) Sustentação oral. Por fim, protesta pela realização de sustentação oral na
ocasião do julgamento ou retorno de diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação na sexta-feira 02/03/2018 (e-fls. 584/586), o
recurso interposto em 03/04/2018 (e-fls. 587/588) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972,
arts. 5° e 33).
Nesse ponto, temos de destacar que o próprio recorrente assevera inovar em suas
razões recursais. Diante disso, temos de verificar até que ponto as razões recursais transbordam
ao objeto da lide delimitada pela impugnação.
Na impugnação, após discorrer sobre a tempestividade e rápido resumo do
procedimento fiscal, o contribuinte sustenta preliminar de nulidade do lançamento por
divergência entre o valor constate de demonstrativo mensal dos "Valores Depositados/Creditados
em Contas Correntes Bancárias, de Natureza e Origem Não Comprovadas" e o valor informado ao
se concluir o lançamento, no que toca ao montante relativo aos depósitos bancários de suposta
natureza e origem não comprovados, sustentando também a necessidade de cancelamento do
auto de infração por ter comprovado o recebimento de R$ 40.800,00 de Juros sobre Capital
Próprio da empresa CCQM. No mérito, o impugnante afirma que a natureza dos depósitos
efetuados pela empresa Metalloys & Chemicals Comercial Ltda não é de lucros, como fora
identificado num primeiro momento, e nem de rendimento do trabalho, mas de mútuo por ter
auditoria externa na empresa Metalloys constatado que os lucros acumulados de R$
15.204.495,17 não correspondem à realidade dos fatos, havendo, em verdade, prejuízo de R$
28.559.276,08, tendo o próprio recorrente reconhecido em Termo de Transação não haver lucro,
mas dívida compensada com dividendos a pagar.
Nas razões recursais, após breve síntese do procedimento fiscal, da impugnação e
da decisão recorrida, o recorrente apresenta o argumento a ser desenvolvido nos demais tópicos
do recurso, consistente em ser razoável a conclusão de as transferências realizadas pela Metalloys
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.164 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721210/2015-53
8
terem a natureza jurídica de distribuição de lucros, não sujeita à incidência do IRPF (Lei no 9.249,
de 1995, art. 10).
No tópico das razões recursais intitulado “Da equivocada desconsideração de fatos
declarados à época da fiscalização. Necessária observância da Súmula CARF n°33”, o recorrente
reconhece expressamente que, a despeito das questões levantadas na impugnação e de toda a
argumentação ali construída, há que se considerar os dados da realidade existentes ao tempo do
início dos trabalhos fiscais e não considerados na impugnação e nem pela decisão recorrida.
Assim, argumenta que autuação e decisão consideram obrigações acessórias transmitidas após o
início da fiscalização, quando já esgotada a espontaneidade, em afronta ao art. 7o, § 1o do Decreto
no 70.235/72 e à Sumula CARF no 33. Logo, ainda que posteriormente considerados como
inexistentes, não se poderia desconsiderar juridicamente os lucros acumulados e a reserva de
lucros, pois informados na DIPJ 2010 apresentada em 18/09/2010, antes do início da ação fiscal,
não podendo prevalecer a posterior retificação lastreada em auditoria externa a reconhecer
perdas e retificar as demonstrações contábeis. Destarte, altera a motivação do seu inconformismo
argumentando que as transferências da empresa Metalloys revelam a natureza de lucros isentos,
uma vez que a constatação da inexistência de lucros só pode ter efeitos prospectivos, porque, ao
tempo dos créditos bancários, havia lucro declarado em DIPJ pela empresa e por erro o recorrente
não os declarou, inexistindo acréscimo patrimonial a descoberto, porque advindo de origem lícita
e conhecida, bem como não sujeito à incidência do imposto por expressa disposição legal, sendo a
obrigação de devolver os lucros para a empresa firmada apenas posteriormente em 2015 e não
tendo a fiscalização atacado o lucro originalmente declarado pela empresa e nem provado sua
imprestabilidade.
No tópico das razões recursais intitulado “Da realidade da distribuição de lucro x
rendimento do trabalho”, o recorrente persiste no desenvolvimento dos novos motivos de fato e
de direito, de modo a insistir que os depósitos bancários considerados como de origem não
comprovada tiveram a natureza jurídica de lucros acumulados declarados pela empresa ao tempo
do início do procedimento fiscal e não em remuneração do trabalho, tendo deixado de declarar os
lucros no ajuste anual tão somente por erro, mas feito constar o importe de R$50.000,00 a título
de pró-labore. Assim, argumenta que a realidade declarada deve prevalecer, sob pena de afronta
ao art. 100 do CTN.
No tópico intitulado “In dubio pro contribuinte”, o recorrente insiste na novel
motivação de a fiscalização e de a decisão recorrida se pautarem por fatos posteriores ao início da
fiscalização e sem validade jurídica, sendo o caso de se adotar juízo de ponderação, em prol da
verdade material, de modo a se balancear entre a possibilidade de as transferências envolverem
rendimentos tributáveis omitidos ou lucro isento omitido por erro de declaração, havendo dúvida
sobre a capitulação do fato, sua natureza e circunstâncias, bem como a natureza da penalidade
aplicável, impondo-se a aplicação do art. 112 do CTN e dos princípio da verdade material e do in
dubio pro contribuinte.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.164 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721210/2015-53
9
Diante desse contexto, apresenta-se como evidente a inobservância dos limites da
lide traçada na impugnação, alterando-se nas razões recursais a causa de pedir com argumentação
inclusive incompatível para com a adotada em sede de impugnação, impugnação na qual se
reconheceu expressamente que os valores transferidos pela empresa não teriam a natureza
jurídica de lucros.
As alegações recursais não veiculam matéria de ordem pública e não apenas fogem
do deduzido na defesa, mas são logica e juridicamente incompatíveis com as razões veiculadas na
impugnação.
Não havendo matéria a ser devolvida, não há como se conhecer do recurso, sob
pena de ofensa aos arts. 16, III, e 17 do Decreto n° 70.235, de 1972, não tendo o princípio da
verdade material o condão de ampliar os limites objetivos da lide e nem de afastar a preclusão
consumativa.
O pedido genérico por conversão do julgamento em diligência deve ser indeferido
por ser manifestamente protelatório. O pedido de sustentação oral deveria ter sido promovido no
momento oportuno e nos termos do Regimento Interno e demais regras de regência.
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 667
DF CARF MF
Original